Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712649-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: SAGRES INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA MANTIDAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Com a arbitragem, prevista na Lei n.o 9.307/96 as partes, voluntariamente, suprimem do âmbito da tutela Estatal a solução de eventuais conflitos decorrentes das relações entre elas existentes, desde que envolvam direitos disponíveis. 2. A previsão de cláusula compromissória limita a continuidade da ação executiva no juízo estatal às questões formais do título ou atinentes aos atos executivos ou, ainda às questões relacionadas a direitos patrimoniais indisponíveis. 3. A nulidade da cláusula contratual que prevê o compromisso arbitral deve ser submetida ao próprio árbitro, nos termos do artigo 8o, parágrafo único, da Lei 9.307/96. 4. As partes expressamente convencionaram que a solução de eventuais litígios decorrentes do contrato em questão seria submetida à arbitragem, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme dispõe o artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. 5. Os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração o grau de zelo, o tempo exigido e o trabalho realizado pelo advogado das partes, bem como o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da demanda. 6. A fixação dos honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, respeita os requisitos estabelecidos pelo artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual a manutenção do valor da verba honorária arbitrada é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 784, inciso III, e 786, ambos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, que mesmo em contrato que preveja a arbitragem, é possível a execução judicial de confissão de dívida certa, líquida e exigível. Colaciona julgado do STJ em reforço à sua tese. Indica, por fim, contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 784, inciso III, e 786, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “No caso dos autos, é isso que se verifica, dado que a parte apelada/embargante sustenta a inexigibilidade do título em decorrência de descumprimento justificado do contrato. Assim, não há competência do magistrado togado para resolver a controvérsia que diz respeito ao mérito dos embargos à execução, por se tratar de matéria eleita a ser solucionada pela instância arbitral” (ID Num. 31477078 - Pág. 5). (...) “Por consequência, a previsão da cláusula arbitral limita a continuidade da ação executiva no juízo estatal a apreciação de questões formais do título ou atinentes aos atos executivos (por exemplo: irregularidade da penhora, da avaliação, da alienação) ou, ainda, a questões relacionadas a direitos patrimoniais indisponíveis. O que transbordar a esses assuntos deve levar a extinção da ação sem resolução do mérito” (ID Num. 31477078 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente do contrato firmado entre as partes, atraindo, assim, os óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao suposto malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXVII, da Carta Magna, não se mostra possível sua apreciação pois “É pacífico o entendimento do STJ de que ‘é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal’ (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 773.829/SP, Corte Especial, DJe 7/10/2019).” (EDcl no AgInt no AREsp 1621096/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017